Tribunal: TJDFT
Processo: 0706896-05.2021.8.07.0004
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
Trata-se de recurso de apelação cível, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por DROGARIA SHOPPING LTDA da sentença (Id 36793032) que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com antecipação de tutela e com pedido de danos morais, ajuizada em desfavor do FORTALEZA FOMENTO MERCANTIL LTDA, julgou improcedentes os pedidos iniciais e extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Ao compulsar os autos, constato que a parte apelante não é beneficiária da gratuidade de justiça, bem como que, em suas razões recursais, informou a juntada de comprovação do recolhimento do preparo recursal "em anexo", o que não ocorreu. Com efeito, o artigo 1.007, caput, do Código de Processo Civil, é expresso ao dispor que o preparo deverá ser comprovado simultaneamente com a interposição do recurso. Dessa forma, diante da ausência de comprovação do recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, nos termos do artigo 1.007, §4o, do Diploma Processual Civil, INTIME-SE a parte apelante/autora para que, no prazo de 5 (cinco) dias, realize o seu recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Após, retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se.